Tribunal: TJDFT
Processo: 0746052-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0746052-90.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRENE APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, em face da sentença ID 52362306, que julgou improcedente o pedido para condenar o Distrito Federal a disponibilizar à recorrente o procedimento de FOTOCOAGULAÇÃO A LASER. Compulsando os autos verifico que foi noticiado o deferimento do pedido de tutela recursal constante do Agravo de Instrumento, pje 0701808-90.2023.8.07.9000, determinando ao agravado, ora recorrido, disponibilizar à agravante, ora recorrente, no prazo de 10 (dez) dias, o procedimento de FOTOCOAGULAÇÃO A LASER, conforme documento ID 52362305. Em consulta ao referido processo 0701808-90.2023.8.07.9000, constatei o teor do Ofício no 5995/2023, de 03/10/2023, do Núcleo de Conciliação e Desjudicialização, ID 52154540, o qual noticia que houve a autorização para a realização do procedimento cirúrgico da agravante, ora recorrente, no CBV para o mês de setembro/2023. Ante o exposto intime-se a recorrente para manifestar-se acerca de eventual realização do procedimento cirúrgico e consequente perda do objeto do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito